Tribunal: STF
Processo: RHC 254272
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário.



    Nas razões recursais, o embargante diz que ”o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus não faz menção à sentença condenatória, mas sim vem combater o Acórdão colegiado proferido no Habeas Corpus pela Colenda Quinta Turma do E. STJ, onde quando da impetração no STJ sequer havia sido proferido sentença de primeiro grau..”



    No mais, renova os fundamentos e pedidos formulados na inicial.



    Requer “seja sanada as omissões e contradição existentes para que: a) Seja analisada e aclarada a matéria referente a ilicitude das interceptações telefônicas, pela comprovada extrapolação do prazo legal, sem impugnação do Ministério Público, acolhendo-se os presentes embargos;



    b) Seja analisada e aclarada as omissões e contradições apontadas nestes embargos com relação à ausência de disponibilização da integralidade das interceptações telefônicas, causando cerceamento de defesa, por ser de direito do embargante ter amplo acesso a integralidade da prova, acolhendo-se os presentes embargos; 



    c) Seja analisada e aclarada a omissão no tocante à discussão em tela não ser de combate à sentença de primeiro grau, mas sim das questões procedimentais aplicadas na presente ação penal, anteriores à sentença, sendo o Acórdão ato coator proferido de forma colegiada pela Colenda Quinta Turma do STJ, o que atrai a competência desta Suprema Corte, acolhendo os presente embargos, com a concessão da ordem.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Volto a registrar que o presente pretende reformar sentença penal condenatória que ainda será apreciada em sede de apelação.



    Não tem qualquer relevância o fato de o habeas corpus impetrado no STJ ser anterior à prolação da sentença.



    Importa é que, conforme registrado na decisão ora embargada, “a sentença foi proferida enquanto tramitava o habeas corpus no STJ.”



    Fica evidente que este Relator sabia que a impetração foi anterior à prolação da sentença. Todavia, prolatada a sentença, toda a discussão se volta ao que nela está consignado.



    Assim, toda a matéria aqui deduzida está sujeita ao escrutínio do juízo de segundo grau, no julgamento da apelação.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente